Tribunal: TJSP
Processo: 0003707-70.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000031470
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0003707-70.2020.8.26.0520, da Comarca de São José dos Campos, em que
é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
FRANK SANNER SILVA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao
agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, para determinar o
retorno de FRANK SANNER SILVA ao regime semiaberto. V.U. Sustentou
oralmente o advogado, dr. Guilherme Pereira Nascimento e usou da palavra o Exmo.
Sr. Procurador de Justiça, dr. Valter Foleto Santin.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALEX ZILENOVSKI (Presidente), COSTABILE E SOLIMENE E AMARO
THOMÉ.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ALEX ZILENOVSKI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0003707-70.2020.8.26.0520 -Voto no
2

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0003707-70.2020.8.26.0520 -Voto no
3
VOTO No 27321 RELATOR - 2a Câmara
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0003707-70.2020.8.26.0520
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: FRANK SANNER SILVA
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Reeducando que não
preenche o requisito subjetivo para a progressão ao
regime aberto. Agravo em execução ministerial provido.
Vistos.
Da r. decisão de fls. 227/228, proferida pelo MM. Juízo da Vara
das Execuções Criminais da Comarca de São José dos Campos, que deferiu
pedido de progressão ao regime aberto ao reeducando FRANK SANNER SILVA,
agrava o Dr. Promotor de Justiça, almejando que a decisão que concedeu o
benefício seja reformada (fls. 01/10).
Regularmente processado o recurso, mantida a r. decisão
agravada (fls. 376), por seu provimento foi o parecer ministerial (fls. 388/390).
É o relatório.
É caso de provimento do recurso ministerial.
Não preenche o agravado, por ora, o requisito subjetivo.
O agravado cumpre penas de 10 anos, 04 meses e 27 dias de
reclusão, pelos crimes de roubo majorado, furto e receptação.
Foi agraciado com a concessão do regime prisional semiaberto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0003707-70.2020.8.26.0520 -Voto no
4
recentemente, ou seja, em 03 de março de 2020 (fls. 142/144).
Formulado o pedido de progressão ao regime prisional aberto, o
MM. Juízo de Origem, fundamentadamente, determinou a realização de exame
criminológico, a fim de aferir o preenchimento do requisito subjetivo.
Inicialmente, acrescenta-se que a concessão do regime prisional
aberto constituiu uma das últimas etapas do sistema progressivo, de modo que,
para obter tal benesse, o cativo deve dar mostras incontestes de
comprometimento com o processo de ressocialização.
O exame criminológico foi realizado também recentemente, ou
seja, em 25 de agosto de 2020, desaconselhando a progressão do recorrido
ao regime prisional aberto (fls. 200/209).
Com relação aos crimes cometidos, a análise psicológica de fls.
204 fez constar que o recorrido demonstra arrependimento, todavia, com
poucas reflexões nesse sentido no momento da avaliação.
No relatório conjunto de fls. 208, constou que a Comissão Técnica
de Classificação, após analisar todo o quadro exposto e realizar as
considerações
e
deliberações,
ponderou
ser,
naquele
momento,
desaconselhável a progressão de regime ao reeducando.
Como já afirmado, trata-se de exame criminológico muito
recente, ressaltando que, há poucos meses, o recorrido foi progredido ao
regime prisional semiaberto.
Saliente-se que, embora a lei estabeleça os requisitos
necessários à concessão de benesses, pode o magistrado valer-se de
circunstâncias fáticas da execução do condenado para fundamentar sua
decisão, no sentido de estar ou não implementado o requisito de ordem
subjetiva
mais amplo e que demanda análise casuística de circunstâncias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0003707-70.2020.8.26.0520 -Voto no
5
pessoais , iniciativa que não viola o princípio da legalidade. Assim não fosse, a
judicialidade do processo de execução não passaria de falácia.
Diante disso, percebe-se que o pedido de concessão da
progressão ao regime prisional aberto não pode, por ora, ser atendido, pois a
aferição do mérito se refere à conduta global do preso e dela faz parte um
acréscimo na confiança nele depositada e a possibilidade de atribuição de
maiores responsabilidades para o regime de mais liberdade.
A propósito, como bem salientou Excelentíssimo Desembargador,
Dr. GERALDO WOHLERS, componente da Colenda Terceira Câmara de Direito
Criminal (Agravo n° 990.09.096770-6, j. 17.11.2009):
"... Como é sabido, ao deferimento de regime mais
condescendente não basta o singelo decurso de certo
tempo de vida carcerária; não basta esteja o
condenado recolhido ao presídio mais severo por
tempo superior ao mínimo fixado para a obtenção do
beneficio; muito menos que venha apresentando
reconhecida evolução na assimilação da terapêutica a
que vem sendo submetido. Cumpre que o reeducando
demonstre
aptidão
psicológica,
adequação
temperamental e senso de responsabilidade. Faz se
necessário que, nele, tudo indique que o agir criminoso,
se não foi algo eventual, não revelador de índole ou
vocação delinquencial, representa, ao menos, fato
pretérito em sua vida. (...)” (grifo nosso)
Necessário, dessa forma, que o recorrido permaneça no regime
intermediário por mais tempo, para posterior análise de absorção da
terapêutica penal, antes de alcançar benefícios executórios mais amplos,
frisando, uma vez mais, que o regime prisional aberto configura uma das
últimas etapas do processo de ressocialização.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0003707-70.2020.8.26.0520 -Voto no
6
Dessa forma, compreendo ser caso de reforma da decisão
proferida em Primeiro Grau, que concedeu ao recorrido a progressão ao regime
prisional aberto.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo em execução
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, para determinar o retorno de FRANK
SANNER SILVA ao regime semiaberto.
ALEX ZILENOVSKI Relator